Tribunal: TJES
Processo: 5015861-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015861-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JURANDIR PEREIRA DA ROCHA

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que manteve sua prisão preventiva, nos autos de processo por furto qualificado mediante abuso de confiança (art. 155, §4º, II, CP). Alega-se ausência de indícios que justifiquem o
periculum libertatis
, falta de fundamentação na decisão de decretação da prisão, e que o paciente possui residência fixa e necessidade de tratamento médico. Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva, sob argumento de constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, na forma dos arts 312 e 313 do CPP; (ii) avaliar se a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo nas circunstâncias do caso, em especial pela alegada reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada pela existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 312 do CPP, sendo necessária para garantir a ordem pública, dada a reiteração delitiva e o
modus operandi
do crime, que envolve abuso de confiança contra seu genitor idoso.

4.

A prisão preventiva se justifica ainda em função do preenchimento dos requisitos do art. 313, I, do CPP, visto que o crime de furto qualificado possui pena máxima superior a quatro anos.

5. A alegação de dependência química do paciente não justifica, por si só, a revogação da prisão, uma vez que a drogadição voluntária não afasta a imputabilidade penal. A análise de eventual insanidade mental está sendo realizada em incidente próprio.

6. A certidão de antecedentes criminais do paciente revela reiteração em práticas delitivas, evidenciando periculosidade, o que torna inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

7. Não foi constatada ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decretação da prisão preventiva, que permanece necessária para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é mantida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo justificada pela reiteração delitiva e pela necessidade de garantir a ordem pública.

2. A dependência química voluntária não é, por si só, fundamento para revogação da prisão cautelar, sendo a análise de eventual inimputabilidade realizada em incidente de insanidade mental.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, J. 28.05.2019; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe: 28.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015861-05.2024.8.08.0000

PACIENTE:
JURANDIR PEREIRA DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA
6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JURANDIR PEREIRA DA ROCHA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos autos do processo nº 0001528-28.2024.8.08.0035, manteve a prisão preventiva do paciente, com fulcro no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
inexistem nos autos indícios que demonstrem efetivo dano ao
periculum libertatis
;
(ii)
a decisão que decretou a prisão do paciente não está devidamente fundamentada;
(iii)
o paciente possui residência fixa, onde reside com sua mãe e seus filhos, e necessita de tratamento médico.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 10255069.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10286922, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Após reexame dos autos e das razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

Ressalto que é imputado ao paciente a suposta conduta delitiva prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal (
furto qualificado mediante abuso de confiança
), cuja pena máxima é de 8 (oito) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, a decisão que decretou a prisão preventiva restou fundamentada por estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como apontou existência da prova da materialidade e autoria delitiva, senão vejamos:

“(...) considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, d. ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lel penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: / - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso | do caput do art. 64 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa, Em análise dos autos é possível conciuir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando salientando a reiteração delitiva do indiciado, que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelaram inócuas para resguardar a Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.
”

Foi neste sentido, inclusive, que a magistrada de primeiro grau manteve a segregação cautelar, reiterando a existência dos
“motivos autorizadores, quais sejam: prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Em resumo: encontram-se presentes os dois requisitos ou pressupostos básicos e indispensáveis para mantença da medida de excepcionalidade.”

Portanto, em análise detida dos autos, não foi possível verificar qualquer ilegalidade evidente, ressaltando que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, relativamente ao
periculum libertatis
, embora o suposto delito em análise não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, percebe-se a necessidade de manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública, ante o
modus operandi
adotado e a reiteração delitiva do paciente. Com efeito, o fato teria ocorrido mediante abuso de confiança contra o próprio genitor idoso.

Outrossim, o fato do paciente ser dependente químico, por si só, não justifica a soltura imediata, lembrando que a drogadição voluntária não é causa de isenção da pena, tampouco torna o agente automaticamente inimputável ou semi-imputável, situação que será devidamente apurada pelo incidente de insanidade mental instaurado.

Ademais, conforme certidão de antecedentes juntada na origem (ID 46611925), o paciente está reiteradamente envolvido em delitos, compilando diversos registros criminais, quais sejam, (03) ações penais (violência doméstica) arquivada, (01) ação penal (lesão corporal) arquivada, (01) ação penal (ameaça e injuria) arquivada, (03) medidas protetivas de urgência arquivadas, (03) termos circunstanciados arquivados e guia de execução criminal, demonstrando que sua
periculosidade
não está arrefecida.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ,
RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe: 28.6.2018
).

Aliás, a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, na linha da jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019)

Assim é evidente que o modo como o crime foi supostamente cometido (abuso de confiança contra seu pai idoso), somando a reiteração delitiva genérica, indicam, em sede de cognição sumária, a periculosidade do agente.

Por fim, no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, saliento que
“As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ; AgRg-RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Sexta Turma; DJe: 03.07.2024)

Destarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade evidente, restando inócua a constatação da existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.